Tribunal: TJMT
Processo: 0023172-79.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023172-79.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME - CNPJ: 09.414.528/0001-81 (AGRAVADO), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - CPF: 835.188.191-00 (AGRAVADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO DIRETA –
RECURSO QUE SE LIMITA A REPETIR OS TERMOS JÁ ANALISADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, mormente considerando que restou
“quando ocorrida a citação por edital já havia sido implementada a prescrição do direito material, porquanto já tinha decorrido mais que os 03 anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução Extrajudicial, é mesmo o caso de manter a prescrição material reconhecida pela sentença”
(N.U 0036572-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0023172.79.2011.8.11.0041

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 39571465), que negou provimento do recurso de apelação interposto pela instituição bancária, ora agravante, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
MARIA ESTER ESPÍNDOLA CECHET – ME E OUTROS
, cujo Magistrado singular reconheceu a prescrição direta, e de consequência, julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925 do CPC, desconstituindo o título executivo extrajudicial que lhe servia de parâmetro.

Em suas razões recursais, a agravante defende que em nenhum momento foi desidiosa na condução processual da ação de execução, tampouco deu ensejo ao pronunciamento da prescrição, uma vez que sempre promoveu o regular prosseguimento no feito.

Assevera que deve ser aplicado ao presente caso a Súmula 106 do STJ, a qual é expressa ao prever que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição da prescrição ou decadência”
.

Afiança que para que seja possível a configuração da prescrição faz-se necessário que se efetive a intimação pessoal do autor/agravante para que dê o regular prosseguimento ao feito, e quanto ponto, discorre que em sendo mantidos os efeitos da decisão agravada, que seja expressamente especificado o momento que teria permanecido inerte em formalizar a citação dos executados/recorridos no prazo previsto em Lei.

Diante do que expôs, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
se reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, de modo a afastar a prescrição.

Os agravados não ofertaram a contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o presente agravo interno o
BANCO BRADESCO S/A
almeja a reforma da decisão monocrática de
Id 39571465, sob minha relatoria, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
MARIA ESTER ESPÍNDOLA CECHET – ME E OUTROS
, em que fora reconhecida a prescrição direta, julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

Para tanto, sustenta o desacerto da decisão agravada, ao argumento de que
em nenhum momento foi desidioso na condução processual da ação de execução, tampouco deu ensejo ao pronunciamento da prescrição, uma vez que sempre promoveu o regular prosseguimento no feito, sendo que ao caso concreto deve ser aplicado o teor da Súmula 106 do STJ. Diz, ainda, que para que seja possível a configuração da prescrição se faz necessária a intimação pessoal da exequente/agravante para que dê o regular prosseguimento ao feito.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como bem consignado na decisão agravada,
“da data do vencimento da dívida (09.03.2011) até o deferimento da citação dos devedores por

meio de edital (21.03.2018), transcorreram mais de 07 anos, operando-se a prescrição direta, até mesmo porque, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, uma vez que a lei que a rege (10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, cujo artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) estabelece 03 (três) anos a contar do seu vencimento”
.

Logo, de acordo com a redação
atual
do artigo 240 do CPC, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada na origem e, portanto, aplicável na análise da tese recursal, o pleito executivo alcançou a prescrição consumativa, que de acordo com a regra cambial, em
março de 2014
, de modo que o decurso de longo período sem a perfectibilização da citação válida dos devedores, de fato, acarreta o reconhecimento da prescrição do direito material.

Sobre o tema, merece registro de nota, o entendimento firmado por esta e. Câmara de Direito Priva, ainda na ótica do CPC ab-rogado, em voto conduzido pelo eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, relator do Recurso de Apelação no. 25662/2016, que muito bem delineou a questão posta ao assinalar que o
“CC 202, I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219. Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação. Trata-se de ato complexo. No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação”
.

E concluiu:
“Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo:...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”
.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação.
É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.
”
(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

In casu
, consoante restou expressamente consignado na decisão hostilizada,
“a ação de execução foi distribuída em
01/07/2011
, cujo título que a embasa é uma Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ n. 003.036.387, no valor de R$20.000,00,
firmado em 09/09/2010
, com vencimento final em 09/03/2011, sendo que os executados ficaram inadimplentes a partir da parcela vencida em
05/01/2011
, cujo despacho inicial que ordenou a citação data de
12/07/2011
”
, de modo que, ainda que se entenda pela validade da citação editalícia (
21/03/2018
), mostra-se evidente que o transcurso do lastro prescricional entre a propositura da ação executiva e a perfectibilização de tal ato é superior a 03 (três) anos, restando configurada a ocorrência da prescrição, consoante dispõe o art. 206, §3o, VIII, do CC/02.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TIVESSE OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O CURADOR ESPECIAL – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DA EXEQUENTE DESPROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Verificado que quando ocorrida a citação por edital já havia sido implementada a prescrição do direito material, porquanto já tinha decorrido mais que os 03 anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução Extrajudicial, é mesmo o caso de manter a prescrição material reconhecida pela sentença.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.”
(N.U 0036572-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
2 – Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
. I – Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II – Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC.
III – Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,

Publicado no DJE 10/06/2019)

Por fim, muito embora a instituição bancária agravante defenda o contrário, importante registrar que a demora na citação dos executados/apelados, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

Apenas a título de informação,
questão completamente análoga ao dos autos já fora apreciada por esta Magistrada quando da análise do RAC no. 0007312-93.2018.8.11.0008, julgado em 04/12/2019 e publicado no DJE de 16/03/2020, cujo desfecho se deu no mesmo sentido
.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, eis que proferido de acordo com o ordenamento jurídico, de modo que deve ser mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020